Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TEMA 1.069 DO STJ. PLANO DE SÁUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, que almeja autorização do plano de saúde para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica para retirada do excesso de pele. 1.1. Nas razões recursais, a agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); mastopexia com próteses (x2) e Torsoplastia por correção (x2), conforme prescrito. No mérito, pede a confirmação da medida com reforma da decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido. 1.2. Argumenta que os processos cuja causa de pedir versem sobre cirurgias reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica encontram-se afetos ao Tema Repetitivo 1069, em que restou decidida a suspensão do curso regular das ações, excetuada a concessão de tutelas, provisórias e urgentes, quando presentes seus requisitos. 1.3. Sustenta que restando latente a urgência a fim que se restitua à autora a possibilidade de prática irrestrita dos mais simplórios atos de seu cotidiano concedendo-lhe, em complemento ao tratamento antes iniciado para o tratamento de obesidade mórbida, o imprescindível tratamento reparador das deformações corporais resultantes dos excessos de pele.
2. Inicialmente, cumpre destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1.069). 2.1 Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2.2. O presente agravo de instrumento trata do indeferimento da tutela provisória de urgência e a discussão pauta-se na urgência ou emergência do procedimento requerido pela agravante. Logo, cabível o julgamento do presente recurso, pois enquadrado na exceção definida pelo precedente qualificado.
3. Cinge-se a controvérsia em analisar se, no caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante nos autos de origem, com a finalidade de realizar cirurgia reparadora pós-bariátrica 3.1. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 3.2. No entanto, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 3.3. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o Juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. 3.4. Jurisprudência: “(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0706828-33.2022.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/06/2022).
4. Com efeito, nada obstante o laudo médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante a procedimento cirúrgico, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. 4.1. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida.
5. Agravo de instrumento improvido.